Tribunal: TJDFT
Processo: 0746416-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CAGED. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado.
2. O exequente sustenta a necessidade da medida para localização de bens e invoca o princípio da cooperação para justificar a atuação do Judiciário.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado como meio de viabilizar a satisfação do crédito.
III. Razões de decidir 4. O princípio da cooperação não afasta o ônus do exequente de diligenciar para localizar bens penhoráveis, sendo a atuação judicial medida subsidiária. 5. A requisição judicial de informações exige demonstração de impossibilidade de obtenção direta pelo interessado, conforme art. 438 do CPC, o que não foi comprovado. 6. As medidas típicas de constrição patrimonial já foram realizadas, mas a providência requerida não se mostra adequada para a finalidade executiva. 7. O CAGED possui finalidade estatística e de apoio a políticas públicas de emprego, não sendo instrumento voltado à investigação patrimonial em processos judiciais. 8. A utilização do referido cadastro para fins de execução configura desvio de finalidade e impõe encargo indevido à Administração Pública. 9. A jurisprudência do tribunal afasta a expedição de ofício ao CAGED quando ausente demonstração concreta de necessidade e utilidade da medida.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício ao CAGED para obtenção de vínculo empregatício do executado depende da demonstração de impossibilidade de acesso direto à informação pelo exequente. 2. O princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Judiciário do ônus de localização de bens. 3. O CAGED não se destina à pesquisa patrimonial para fins de execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII; CPC, art. 6o, 438, 772 e 773; Lei no 12.527/2011; Lei no 4.923/1965.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438308, AgInt no 07119266720208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14.07.2022; TJDFT, Acórdão 1424120, AI no 07047238320228070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 18.05.2022; TJDFT, Acórdão 1711773, AI no 07065040920238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023.